Tribunal: TJPA
Processo: 0804611-82.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804611-82.2023.8.14.0133

APELANTE: KLEBER AUGUSTO PARAGUASSU DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. ATENUANTE. REINCIDENCIA. AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. INPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Kleber Augusto Paraguassu da Silva foi condenado em primeira instância pelo crime de furto simples à pena de 1 (um) ano de reclusão.

II. Questão em discussão

A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, argumentando que:

O apelante faz jus à aplicação da atenuante da confissão, uma vez que detalhou o desenrolar do delito em sede de instrução.

A atenuante da confissão deve preponderar sobre a agravante da reincidência, devendo a pena ser reduzida abaixo do mínimo legal, mesmo diante da Súmula 231 do STJ, por entender que esta súmula afronta direitos fundamentais como a individualização da pena, a isonomia e a dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A tese de que a confissão deveria preponderar sobre a reincidência, levando a uma redução da pena abaixo do mínimo legal, não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.

A Súmula 231 do STJ não afronta os princípios da individualização da pena, da isonomia ou da dignidade da pessoa humana. A individualização da pena é garantida pela análise das circunstâncias judiciais e legais, dentro dos limites estabelecidos pela lei. A isonomia é assegurada pela aplicação uniforme da lei a todos os casos semelhantes. A dignidade da pessoa humana é preservada pela observância dos direitos e garantias fundamentais do acusado.

IV. Dispositivo e tese

Teor da parte dispositiva da decisão:

O Tribunal conheceu e negou provimento do recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 155, caput, do Código Penal; Artigo 65, inciso I, alínea “d” do Código Penal; Artigo 67 do Código Penal.

Súmula relevante:
Súmula 231 do STJ.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0804611-82.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: KLEBER AUGUSTO PARAGUASSU DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
KLEBER AUGUSTO PARAGUASSU DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto,
pela prática do crime descrito no
art. 155,
caput
, do CPB (furto simples).

O Recorrente
Kleber Augusto Paraguassu da Silva foi preso em flagrante e autuado pelo crime de furto.

R
ealizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada. A defesa manifestou-se pela liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão e dispensa da fiança, aderindo à manifestação Ministerial. O Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Foi decretada a prisão preventiva de Kleber Augusto Paraguassu da Silva.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Kleber Augusto Paraguassu da Silva pelo crime de furto, art. 155, caput, do CP.

A defesa apresentou resposta à acusação, alegando a inocência do acusado e a presunção de não culpabilidade.

A denúncia foi recebida no dia 02 de outubro de 2023.

Foi designada audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução, foram ouvidos a vítima, uma testemunha, um informante e o réu, que confessou o crime. As partes não requereram diligências.

O Ministério Público requereu a condenação pelo crime de furto simples, e a defesa pediu a aplicação da pena mínima devido à confissão.

O juiz julgou procedente a denúncia e condenou Kleber Augusto Paraguassu da Silva pelo crime de furto simples.

Sua defesa, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória. As
razões da apelação
são: a reforma da dosimetria da pena, com os seguintes argumentos: que o apelante faz jus à aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso I, alínea “d” do Código Penal, uma vez que detalhou o desenrolar do delito em sede de instrução. Argui também que a atenuante da confissão deve preponderar sobre a agravante da reincidência, devendo a pena ser reduzida abaixo do mínimo legal, mesmo diante da Súmula 231 do STJ, por entender que esta súmula afronta direitos fundamentais como a individualização da pena, a isonomia e a dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(13/5/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 21 de setembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE DE REINCIDENCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Na sentença de mérito foi constatada a existência de causa atenuante: a confissão e causa agravante: a reincidência, e o Magistrado
a quo
compensou-a, mantendo-a no patamar da pena base.

Entretanto, entende a defesa que a atenuante da confissão deve preponderar sobre a agravante da reincidência,
inclusive argumentando que a pena deveria ser reduzida abaixo do mínimo legal. Tal argumento não merece prosperar.

A
priori
, destaco que a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência podem ser compensadas, muito embora a reincidência seja considerada preponderante pelo Código Penal.

O artigo 67 do Código Penal estabelece que, em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a reincidência é a circunstância preponderante. Mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgados recentes tem permitido a compensação entre as duas.

A atenuante da confissão espontânea está relacionada com a personalidade do agente, ou seja, a capacidade de assumir os seus erros e consequências. Já a agravante da reincidência é expressamente prevista como preponderante no Código Penal.

Por outro lado, o entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. O entendimento predominante é pela compensação e não pela preponderância.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A tese de que a confissão deveria preponderar sobre a reincidência, levando a uma redução da pena abaixo do mínimo legal, não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.

Junte-se a isso, que a compensação entre agravante e atenuante, deve respeitar a Súmula 231 do STJ.

Sobre o tema, a Súmula 231 do STJ
fundamenta-se na interpretação sistemática do Código Penal
,
que, ao definir as balizas da dosimetria da pena, estabelece um mínimo e um máximo para a sanção abstratamente prevista para cada tipo penal. Permitir que atenuantes genéricas reduzam a pena abaixo desse mínimo
implicaria em violação ao princípio da legalidade
e em uma indevida invasão do Poder Judiciário na função legiferante.

A dosimetria da pena é uma atividade judicial discricionária, porém
vinculada aos parâmetros estabelecidos pela lei
.
O juiz deve individualizar a pena, considerando as circunstâncias do caso concreto, mas
sempre respeitando os limites mínimos e máximos

definidos pelo legislador.

A jurisprudência do STJ
permanece firme no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal
em razão da incidência de atenuantes. A defesa não trouxe argumentos novos ou relevantes que justificassem uma alteração desse entendimento.

Destaco que a lei não se revoga pelo desuso e por estar ultrapassada, mas sim, por lei nova que a revogue.

Por fim, os argumentos da defesa quanto à inconstitucionalidade da Súmula 231 também não merecem prosperar, uma vez que a súmula

não afronta os princípios da individualização da pena, da isonomia ou da dignidade da pessoa humana
.
A individualização da pena é garantida pela análise das circunstâncias judiciais e legais, dentro dos limites estabelecidos pela lei. A isonomia é assegurada pela aplicação uniforme da lei a todos os casos semelhantes. A dignidade da pessoa humana é preservada pela observância dos direitos e garantias fundamentais do acusado.

Não há causa de diminuição da pena. Não há causa de aumento da pena.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025